Tribunal: TJES
Processo: 5004554-07.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004554-07.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ. FRAUDE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor, pessoa idosa residente em zona rural, questiona a validade de contrato de empréstimo consignado e o depósito unilateral de R$ 11.330,10 em sua conta, negando a autoria da assinatura constante no instrumento contratual digitalizado apresentado pelo Banco C6 Consignado S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira logrou comprovar a autenticidade da contratação de empréstimo consignado após a impugnação da assinatura pelo consumidor, bem como determinar as consequências jurídicas quanto à repetição do indébito e à configuração de danos morais diante da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incide a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ, que atribui à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando esta for contestada pelo consumidor.

4. O simples cotejo visual realizado pelo magistrado de primeiro grau não supre a necessidade de prova pericial grafotécnica, especialmente quando a parte autora nega veementemente a contratação.

5. A alegação de descarte da via física original do contrato com base em normas administrativas do Banco Central não exime o banco do ônus probatório, pois tais normas não possuem força de lei formal nem vinculam o Poder Judiciário.

6. O depoimento evasivo do preposto da instituição financeira, que desconhecia detalhes sobre a coleta da assinatura do autor em zona rural, atrai a presunção de veracidade da tese autoral, nos termos do art. 386 do CPC.

7. A mera disponibilização do numerário em conta corrente não convalida negócio jurídico inexistente, pois a transferência ocorre independentemente da vontade do titular, tendo o consumidor demonstrado boa-fé ao buscar solução administrativa imediata.

8. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples para parcelas debitadas até 30/03/2021 e em dobro para as posteriores, conforme modulação de efeitos no EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ).

9. O dano moral configura-se
in re ipsa
, decorrendo da angústia por descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa e hipervulnerável, sob tratamento de saúde emocional.

10. A responsabilidade do banco é objetiva pelo risco do empreendimento, configurando fortuito interno a falha de segurança que possibilita a formalização de empréstimos fraudulentos, conforme Súmula 479 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Na hipótese de contestação de assinatura em contrato bancário, o ônus da prova da autenticidade cabe à instituição financeira, não sendo admitido o simples cotejo visual como prova plena.

2. O descarte de via original de contrato por normas administrativas não afasta o dever de provar a higidez do negócio jurídico em juízo.

3. A repetição do indébito em contratos de consumo de natureza bancária deve observar o marco temporal de 30/03/2021 para a aplicação da dobra, conforme precedente vinculante do STJ.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso hipervulnerável geram dano moral presumido pela natureza alimentar da verba.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 386 e 429, II; CDC, arts. 6º e 14; CC, arts. 186, 406 e 927; Lei 14.905/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, Tema 929 (EREsp 1.413.542/RS); STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
, em razão da Sentença (id. 18044428), integrada pela decisão de id. 18044435, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos e indenização por danos morais, ajuizada em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais (id. 18044436) alega o Apelante, em síntese: I) a equivocada interpretação do ônus da prova previsto no Tema Repetitivo nº 1.061 do C. STJ, porquanto compete à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor; II) que o Banco Apelado informou não dispor da via física original do contrato, alegando descarte após digitalização, o que impossibilitou a realização de perícia grafotécnica e caracteriza obstrução à prova; III) que houve confissão mediante depoimento pessoal de representante do Apelado, que foi evasivo e contraditório ao não saber esclarecer as circunstâncias da suposta coleta de assinatura presencial; IV) a inexistência de contratação lícita e espontânea, tendo sido surpreendido com o depósito unilateral da quantia de R$ 11.330,10 (onze mil, trezentos e trinta reais e dez centavos) em sua conta bancária.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id. 18044441), sustentando a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação de serviço ou de má-fé, requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
24 de março de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004554-07.2022.8.08.0006

APELANTE: CARLOS VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, em que o recorrente, Carlos Vieira dos Santos, insurge-se contra o depósito unilateral da quantia de R$ 11.330,10 (onze mil, trezentos e trinta reais e dez centavos) e as cobranças de parcelas de empréstimo consignado por si não contratado.

Sustenta o apelante, em síntese, que jamais anuiu com os termos da Cédula de Crédito Bancário apresentada e que foi vítima de prática abusiva, com apropriação indevida de seus dados pessoais sensíveis.

A sentença impugnada julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento de que a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a contratação, pautando-se na premissa de que houve entrega de documentos pelo autor, na disponibilização do crédito em conta bancária e na conclusão de que a assinatura constante na cópia digitalizada do contrato seria visualmente idêntica àquela constante nos documentos de identificação do recorrente.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a controvérsia gravita em torno da autenticidade do negócio jurídico e da correta distribuição do ônus probatório.

Na hipótese em apreço, revela-se inviável afastar a incidência da tese firmada no
Tema Repetitivo 1.061
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual ostenta caráter vinculante e estabelece, de forma inequívoca, que, uma vez impugnada, pelo consumidor, a assinatura aposta em contrato bancário, recai sobre a instituição financeira o ônus de demonstrar a sua autenticidade.

Não obstante, o Juízo
a quo
ao validar a avença por meio de simples cotejo visual, incorreu em equívoco técnico, ignorando que a assinatura foi veementemente negada pelo autor, pessoa idosa de 71 anos e hipervulnerável.

Destarte, o cenário probatório revela-se desfavorável à instituição financeira, uma vez que o Banco Apelado informou expressamente não dispor da "via física, original" do instrumento contratual, alegando tê-la descartado após digitalização com base em normas administrativas do Banco Central, que não possuem força de lei formal e não vinculam o Poder Judiciário.

Lado outro, o Banco recorrido igualmente não requereu a realização de perícia técnica grafotécnica, a qual, ainda que incidente sobre cópias digitalizadas do instrumento contratual, poderia fornecer elementos probatórios aptos a orientar a formação do convencimento acerca da validade da assinatura nele aposta.

Somado a isso, o depoimento pessoal do preposto do banco revelou-se flagrantemente evasivo e contraditório: embora tenha afirmado que o contrato foi assinado presencialmente via correspondente bancário, não soube precisar a data, o local ou a identidade do agente responsável pela suposta coleta da assinatura do autor, que reside em zona rural.

Tal postura atrai a aplicação do art. 386 do CPC, presumindo-se a veracidade da tese autoral de inexistência de contratação.

Portanto, no caso dos autos, a mera disponibilização do numerário em conta bancária não tem o condão de convalidar um negócio jurídico inexistente, eis que a transferência de valores ocorre independentemente da vontade do titular da conta e, no presente caso, restou demonstrado que o consumidor agiu de boa-fé ao buscar auxílio imediato junto à sua agência bancária habitual e tentar solucionar o problema pela via administrativa tão logo percebeu o depósito indevido.

Fixadas tais premissas, no tocante à repetição do indébito, deve ser observada a modulação dos efeitos fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.413.542/RS (
Tema 929/STJ)
. Dessa forma, a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante deve ocorrer de forma simples para as parcelas debitadas até 30/03/2021, e em dobro para os descontos realizados após referida data.

Outrossim, os danos morais configuram-se
in re ipsa
, decorrendo da angústia e surpresa de sofrer descontos indevidos em verba de natureza alimentar, agravando o estado de saúde emocional do idoso, que comprovou estar sob tratamento para ansiedade e depressão.

Ademais, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, pautada no risco do empreendimento (art. 14 do CDC e Súmula n. 479 do STJ), configurando fortuito interno a falha de segurança que permite a formalização de empréstimos fraudulentos contra idosos.

Neste viés, a indenização deve ser fixada em montante que não configure enriquecimento ilícito para a vítima, mas que seja capaz de cumprir seu papel punitivo e desestimular a reiteração da prática danosa, mormente quando se trata de instituição financeira de grande porte, razão pela qual arbitro o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se revela condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da hipervulnerabilidade da vítima e da gravidade da conduta do banco.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais para: I) declarar a nulidade do Contrato n. 800359244 e a inexistência de relação de débito entre as partes; II) condenar o Banco Apelado à restituição das parcelas descontadas, sendo de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após referida data, atualizadas pela Taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária conforme art. 406 do CCB e Lei n. 14.905/2025) desde cada desembolso; III) autorizar a compensação/dedução, do montante total da condenação, do valor histórico de R$ 11.330,10 (onze mil, trezentos e trinta reais e dez centavos) depositado na conta do autor, para evitar o enriquecimento sem causa; IV) condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ), observado que, no período entre o evento danoso e o presente julgamento, incide a SELIC deduzido o índice de atualização monetária (art. 406, §1º do CCB).

Diante da nova feição sucumbencial atribuída à lide, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.